Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702999-60.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. HOME CARE. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO DISPENSADO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DEFESA. AUSENTE. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEMI-INTEGRAL. CUSTEIO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA EQUÂNIME. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. URH. MAJORAÇÃO DEVIDA. 1. O recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita fica dispensado do preparo recursal. Rejeitada a preliminar de deserção. 2. O pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição. Recurso recebido no efeito devolutivo. 3. O juiz é o destinatário da prova e deve avaliar a pertinência da sua produção para o desenlace do litígio, considerando os fatos que se pretendem provar nos autos. Afasta a preliminar de cerceamento de defesa. 4. É devido o custeio da assistência técnica em período semi-integral, na modalidade home care, quando comprovada sua necessidade em laudo pericial, sob pena de inviabilizar a própria natureza do contrato de plano de saúde, violando o princípio da dignidade humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5. Para ser caracterizada a litigância de má-fé é necessário que haja um comportamento doloso ou culposo da parte, ou seja, censurável, pois afastada a observação das regras de prudência, diligência e sensatez. 6. Deve ser mantida a distribuição da sucumbência de forma equânime quando o pedido cominatório é provido e o de reparação por dano moral desprovido. 7. A verba honorária é majorada na verificação de dissonância como montante da Unidade Referencial de Honorários - URH disposta na Tabela da OABDF à época do seu arbitramento. 8. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento à apelação do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 477, § 3o, 480, 493, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do laudo pericial; b) artigo 85, § 11, do CPC, apontando que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é ínfima e irrisória. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino (OAB/SP 343.181) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009